Tribunal: TJDFT
Processo: 0727031-79.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0727031-79.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSELIA DE SOUSA CHAGAS AGRAVADO: ACAO EDUCACIONAL CLARETIANA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por JOSELIA DE SOUSA CHAGAS (ré) contra r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 2a Vara Cível de Taguatinga, que, nos autos da ação monitória no 0707190-48.2021.8.07.0007, iniciado em seu desfavor por AÇÃO EDUCACIONAL CLARETIANA (autora), indeferiu a gratuidade de justiça e rejeitou a prejudicial de prescrição, nos seguintes termos (ID 162881244, do processo de origem): “Na espécie, cuida-se de ação monitória ajuizada por AÇÃO EDUCACIONAL CLARETIANA em desfavor de JOSELIA DE SOUSA CHAGAS, na qual requer o pagamento da quantia de R$15.606,86, relativo à prestação de serviços educacionais. Decisão de id 93457566 indeferiu os benefícios da justiça gratuita à autora, ante o recolhimento das custas iniciais. Contestação de id 152765010, na qual a requerida sustenta os seguintes pontos principais: a) prescrição, porquanto as dívidas são referentes a período entre fevereiro e dezembro/2017, tendo a ação sido ajuizada em 27/04/21, mas a citação por edital ocorreu apenas em 17/02/23; b) não houve a apresentação de listas de frequência das aulas, não sendo possível comprovar que o filho da ré usufruiu dos serviços prestados; c) não há comprovação da disponibilização de material didático, que não consta do termo aditivo. Requer a concessão dos benefícios da justiça gratuita, o acolhimento da prejudicial de mérito e, subsidiariamente, a improcedência do pedido inicial. Decorrido in albis o prazo para réplica (id 159527340). Determinada a comprovação da condição de hipossuficiência, a requerida apresentou documentos de id 162195866. As partes são legítimas e bem representadas. Presentes os pressupostos processuais e as condições da ação. O rito é apropriado. No que se refere à justiça gratuita, os comprovantes apresentados no id 162195869/11 indicam que a ré percebeu renda anual de R$137.217,31, portanto, superior aos parâmetros já indicados pelo Juízo para que seja considerada hipossuficiente, razão pela qual INDEFIRO à ré os benefícios da justiça gratuita. Quanto à alegada ocorrência da prescrição, melhor sorte não assiste à requerida. Da análise dos autos, conforme assevera a própria requerida, o ajuizamento da ação ocorreu antes do decurso do prazo quinquenal aplicável à hipótese (art. 206, §5o, I, do CC), sendo que a autora diligenciou a fim de localizar endereços da requerida para citação, tendo sido, ademais, realizadas pesquisas pelo Juízo, sendo que, apenas após o esgotamento dos meios, foi determinada a citação por edital, que, a fim de evitar nulidade, não poderia ser realizada antes de efetuadas todas as diligências cabíveis para localização da ré, de modo que não há como atribuir à autora a alegada desídia pela demora na citação, não havendo, portanto, falar em ocorrência de prescrição, motivo pelo qual rejeito a prejudicial de mérito. Sobre o tema, destaque-se precedente deste e. TJDFT, litteris: “APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. DEMORA NA CITAÇÃO. CITAÇÃO POR EDITAL. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. TERMO INICIAL. VENCIMENTO ANTECIPADO. DEMORA INERENTE AOS MECANISMOS DA JUSTIÇA. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. 1. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em deliberar a respeito do termo inicial para a contagem do prazo prescricional em sede de execução, tendo em vista a demora relativa à efetivação da citação dos devedores. 2. A prescrição é ato-fato jurídico caducificante, pois seu suporte fático abarca, além do decurso do tempo, a necessária ocorrência de inação do titular de uma pretensão. 2.1. A prescrição que tangencia a pretensão não necessariamente produz como eficácia a perda do interesse do credor em cumprir a obrigação. 3. O termo inicial de contagem do prazo prescricional deve ser observado a partir da data do vencimento da última parcela. 4. A credora foi diligente na tentativa de proceder à citação pessoal dos apelados, sem que, contudo, tenha obtido êxito na consecução do aludido ato, o que justificou a determinação da citação por edital. 4.1. A despeito da inexistência de causa interruptiva, não houve o transcurso do prazo prescricional de 5 (cinco) anos. 5. Em virtude de não poder ser a demora da citação atribuída à omissão da credora, a citação efetuada nos autos é plenamente eficaz para interromper o transcurso do prazo de prescrição, o que deve ser contado a partir da data de propositura da ação 6. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1680391, 07107438720228070001, Relator: ALVARO CIARLINI, 2a Turma Cível, data de julgamento: 22/3/2023, publicado no DJE: 20/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) O julgamento da presente ação prescinde da produção de provas em audiência, uma vez que o feito se acha suficientemente instruído pelos documentos coligidos pelas partes. Desse modo, rejeito a possibilidade de dilação probatória e dou por encerrada a instrução, razão por que determino a conclusão do feito para julgamento antecipado, na forma do artigo 355, inciso I, do CPC/2015. Publique-se e promova-se a imediata conclusão do feito para sentença. Intimem-se.” Em suas razões recursais (ID 162881244), a agravante postula a gratuidade de justiça e questiona a prescrição. Aduz que “as mensalidades cobradas no bojo desta demanda dizem respeito às mensalidades escolares, de fevereiro a dezembro de 2017 e parcelas do material escolar, de fevereiro a setembro de 2017, conforme cálculo reunido ao ID 89953129 – autos de origem -, sendo que a ação foi distribuída somente em 27/04/2021, isto é, quase quatro anos após o vencimento das parcelas. A citação, por sua vez, ocorreu em 17/02/2023, por edital, isto é, mais de dois meses depois de ocorrida a prescrição”, de sorte que incidiria o prazo quinquenal previsto no art. 206, §5o, I, do CC. Destarte, requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, de modo a suspender os efeitos da decisão agravada até pronunciamento definitivo desta douta Turma Julgadora. Indeferida a gratuidade de justiça (ID 48759406), a agravante recolheu o preparo (ID 48825424). É o relatório. Passo a decidir. Preenchidos os pressupostos recursais, conheço do agravo de instrumento. Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995, caput, do Código de Processo Civil - CPC), todavia, o relator poderá suspender a eficácia da decisão ou, sendo esta de conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). Há, portanto, dois pressupostos cumulativos a serem considerados pelo relator para fins de decisão do pedido liminar: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. Adverte-se, todavia, que neste momento processual não cabe a análise profunda do mérito, mas tão somente a verificação dos requisitos legais que balizam o pedido liminar, o que passo a fazê-lo. Em uma análise superficial que se faz neste juízo de cognição sumária, próprio desta fase incipiente, constata-se que, embora não se afaste o eventual provimento do recurso, por outro lado, não se verifica urgência que autorize a análise da questão principal afeta à prescrição, podendo aguardar o contraditório e o julgamento pelo eg. Colegiado. Isso posto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Cientifique-se o d. Juízo a quo, dispensando-o de prestar informações. Intime-se a parte agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 13 de julho de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator